Tribunal: STF
Processo: HC 203879
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão monocrática do Ministro relator da Pet 9.456/DF, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão que, em 24.06.2021, restabeleceu a prisão do paciente, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP. 
    2. A parte impetrante, reiterando argumentos ventilados nos autos do HC 203.200, de minha relatoria, sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, tendo em vista que não cabe a prisão preventiva de parlamentar e que o paciente não tem condições de pagar a fiança arbitrada pela autoridade impetrada. 
    3. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de que se determine a imediata expedição do alvará de soltura do acionante. 
    4. O Ministro Dias Toffoli, ao examinar o feito para os fins do art. 38, I, do RI/STF, não conheceu da impetração, tendo em conta a jurisprudência pacífica do STF, no sentido do não cabimento de HC contra ato de Ministro desta Corte. Todavia, ante o equívoco na distribuição do processo (certidão – edoc. 28), determinou-se a redistribuição dos autos para esta relatoria.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    7. O STF firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    8. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    9. Ademais, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator